Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008786-23.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 15588949, o exequente pede: a) a apreciação dos pedidos de ID’s 11094289, itens “b” e “c” e 11094295, itens “a” e “c” (anuências de DIRCE NEIVA DA SILVA e DJALMA BARBOSA GONÇALVES). b) a expedição precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do alvará de ID 11094296 relativo ao requisitório de ID 11094262 (DIVINA ALCIONE), não se antes se remeter os autos à douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes, pugnando o subscritor pelo destaque dos honorários contratuais no próprio requisitório do credor em foco Ao ID 18443037, o substituto processual DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHÃES anuiu ao acordo. É o relatório. Decido. a) Comprovada a satisfação da obrigação em relação a DIVINA ALCIONE, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a ela (ID 11094293), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. b) Intime-se o SINDIRETA para ratificar a petição ID 18443037, que informa o interesse do servidor DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHÃES em anuir ao acordo firmado com o DF e, por consequência, em receber os valores executados por meio de precatório. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos anuentes DIRCE NEIVA DA SILVA e DJALMA BARBOSA GONÇALVES será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador